Tribunal: TJDFT
Processo: 0712981-61.2018.8.07.0020
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ACORDO ENTRE AS PARTES FORMALIZADO NOS AUTOS DO PROCESSO ANTES DA CITAÇÃO. REQUERIDO NÃO REPRESENTADO POR ADVOGADO NO TERMO DE AJUSTE. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NÃO CONFIGURADO. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Apelação contra sentença que, nos autos de ação de Busca e apreensão, declarou extinto o feito (art. 485, VI, CPC), sob o fundamento de que a celebração de acordo entre as partes, antes da citação do requerido, enseja a perda superveniente do interesse processual.

2. Não trata a hipótese de acordo extrajudicial levado à homologação antes da citação da parte, mas sim de proposta formalizada pela parte requerida, e aceita pelo requerente, nos próprios autos da Busca e apreensão. Todavia, embora assim seja, no caso, a assinatura do acordo pelo réu, sem encontrar-se devidamente representado por advogado, não supre a citação uma vez que não se evidencia a sua ciência inequívoca acerca da demanda contra si ajuizada, configurando óbice à homologação do acordo e à suspensão do processo, nos termos do art. 313, inc. II, do NCPC.

3. Apelação conhecida e desprovida.